Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – ÔNUS DO CREDOR DE DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO EMITENTE E A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE DEU ORIGEM - INOCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A sentença apresentou, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais julgou improcedentes o pedido contido na petição inicial, razão pela qual se revela incabível a preliminar de nulidade desse comando judicial, por ausência de fundamentação.

2. Mérito. Considerando a devolução do cheque objeto desta ação de cobrança por motivo de divergência na assinatura do emitente, afasta-se a presunção de veracidade e o requisito da certeza desse título de crédito, cabendo ao credor fazer prova da autenticidade da assinatura nele contida e da legitimidade do negócio jurídico subjacente.

3. Os elementos fáticos e probatórios presentes nos autos demonstram a irregularidade da assinatura constante no título, bem como a inexistência de relação jurídica anterior que ampare juridicamente a cobrança desse cheque, sendo, portanto, necessário manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor das rés de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.